Tribunal: TJES
Processo: 5000176-82.2023.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000176-82.2023.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMERCIAL DE VEICULOS CAPIXABA S/A
RECORRIDO: TALIS CLEI PANDOLFI e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000176-82.2023.8.08.0067

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: LIDER VEICULOS S/A – CVC COLATINA

RECORRIDO: TALIS CLEI PANDOLFI ME

JUÍZO DE ORIGEM: JOÃO NEIVA – VARA ÚNICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto pela requerida, insurgindo-se contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando-a ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de
danos morais em favor da pessoa jurídica autora
, em razão de suposta demora para realizar reparos em veículo.

Após análise dos autos, entendo que a sentença merece reforma. Explico.

No caso dos autos, a discussão reside na demora para a solução de problemas no veículo adquirido pela pessoa jurídica autora.

Pois bem.

Ainda que tal situação possa gerar desconforto e frustração, não há elementos nos autos que evidenciem uma ofensa de tal magnitude a ponto de configurar dano moral.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o mero descumprimento contratual, por si só, não gera o dever de indenizar por danos morais, salvo quando presentes circunstâncias excepcionais que demonstrem violação a direitos da personalidade, causando efetivo abalo moral ao lesado.

Para além disso,
a pessoa jurídica pode ser indenizada por danos morais apenas quando demonstrada ofensa à sua honra objetiva, ou seja, quando sua reputação ou imagem no mercado for prejudicada.
No entanto, não há nos autos qualquer comprovação de que o atraso na solução do problema tenha repercutido de forma negativa na imagem da empresa perante terceiros.

A honra objetiva, requisito indispensável para a configuração de dano moral à pessoa jurídica, não foi atingida. A demora no conserto de um veículo, ainda que indesejável, é uma questão restrita à relação contratual entre as partes, sem qualquer reflexo na credibilidade da autora perante seus consumidores, fornecedores ou o público em geral.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida a fim de
JUGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

Sem custas e honorários
tendo em vista o provimento do recurso.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)